Tribunal: TJDFT
Processo: 0709611-11.2021.8.07.0007
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0709611-11.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: OSCAR BRAGA ALVES NETO APELADO: ANTONIO CARLOS PRADO DA SILVA D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por OSCAR BRAGA ALVES NETO contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de indenização por danos materiais ajuizada em face de ANTONIO CARLOS PRADO DA SILVA, ora apelado, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou o autor ao pagamento das custas e honorários de sucumbência fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Compulsando os autos, verifica-se que o recurso de apelação encontra-se desacompanhado da guia de preparo e do respectivo comprovante de pagamento. Assim, nos termos do artigo 1.007, § 4o do Código de Processo Civil, intime-se o apelante OSCAR BRAGA ALVES NETO para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento em dobro do preparo sob pena de deserção. Após, voltem conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 27 de maio de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora